Tribunal: TJMT
Processo: 1035779-13.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035779-13.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FRANERSON SILVA SANTOS - CPF: 623.001.103-42 (RECORRENTE), GEISSIANE THALITA MARQUES AGUIAR - CPF: 061.467.301-14 (ADVOGADO), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA - CNPJ: 05.026.955/0001-31 (RECORRIDO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1035779-13.2023.8.11.0001

Recorrente(s):
FRANERSON SILVA SANTOS

Recorrida(s):
MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data De Julgamento: 03 A 06/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PROTESTO INDEVIDO DO NOME DO AUTOR – PARCELA QUITADA - EXISTÊNCIA DE Outras 10 (DEZ) Restrições Posteriores - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO PARA NÃO INCIDIR EM REFORMATIO
IN PEJUS

-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 202053660, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Em argumento recursal, o recorrente sustenta que o valor da indenização arbitrada pelo Juízo
a quo
não corresponde com o abalo sofrido. Ao final,
requer a majoração do
quantum
indenizatório para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal

Da análise do documento anexado no id. 202052162, constata-se que o reclamante teve o seu nome protestado, no valor de R$ 375,80 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos), com vencimento em 18/03/2023.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais.

Inconformado com a decisão singular, o recorrente aduz que o valor fixado
não corresponde com o abalo sofrido. Ao final,
requer a majoração do
quantum
indenizatório para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

O cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente do protesto indevido do nome do autor em razão de débito pago
.

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente a análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

Com efeito, é sabido que
para
a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

No caso,
é inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que
as
outras 10 (dez) anotações existentes
em nome do autor são
posteriores
ao protesto discutido nos autos (
18/05/2023 – id. 202052162
)
, conforme histórico de negativações abaixo:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: FRANERSON SILVA SANTOS

DATA NASCIMENTO: 02/08/2002

CPF: 623.001.103-42

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC: CDL - CUIABA / MT

-------------------------------------------

* CREDOR: MODA VERAO

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 05/10/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000000004602195-01

VALOR: 59,46

DATA INCLUSAO: 04/12/2023

* CREDOR: MODA VERAO

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 09/10/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000000004606573-01

VALOR: 68,65

DATA INCLUSAO: 04/12/2023

* CREDOR: MODA VERAO

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 17/10/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000000004446679-06

VALOR: 79,95

DATA INCLUSAO: 04/12/2023

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: BANCO SANTANDER S/A

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0 4004-2262

DATA VENCIMENTO: 08/02/2024

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: MP460466000044113066

VALOR: 4.153,27

DATA INCLUSAO: 04/03/2024

* CREDOR: BANCO ORIGINAL S/A

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0800 606 4250

DATA VENCIMENTO: 14/01/2024

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 2340740941640000

VALOR: 259,64

DATA INCLUSAO: 28/02/2024

* CREDOR: ITAU UNIBANCO HOLDING S/A

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 15/08/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 004703720110000

VALOR: 313,06

DATA INCLUSAO: 28/11/2023

* CREDOR: ITAU UNIBANCO HOLDING S/A

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 14/08/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 000000762990380

VALOR: 122,74

DATA INCLUSAO: 27/10/2023

* CREDOR: BANCO BRADESCO S/A

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0800 557 222

DATA VENCIMENTO: 12/09/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 15170029538435016072

VALOR: 1.115,64

DATA INCLUSAO: 09/10/2023

* CREDOR: MAGAZINE LUIZA S/A

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 11 4004-3011

DATA VENCIMENTO: 05/08/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0000115858039P02

VALOR: 3.174,72

DATA INCLUSAO: 22/09/2023

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AV. DAS NACOES UNIDAS, 14401 - 24o ANDAR

BAIRRO: BROOKLIN

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP:04795-100

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VAR

ARGAS, 750

BAIRRO: CENTRO NORTE

CIDADE: CUIABA / MT

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 9 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 014.608.889.919-3

14/05/2024 17:06:40-horario de Brasilia-FIM

----------------------

Sao Paulo, 14 de Maio de 2024

Carta No
HA0524034735

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
62300110342

Em resposta a vossa solicitacao, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 62300110342:

Periodo: Ultimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

LUIZACRED/LUIZACRED

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

005144923070000

13/06/2021

25/06/2021

08/07/2021

06/07/2021

129,98

Empresa

MAGAZINE LUIZA SA

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

11047726089037P04

11/06/2021

28/06/2021

15/07/2021

19/02/2022

748,30

Empresa

MAGAZINE LUIZA SA

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

11047726082858P05

14/06/2021

30/06/2021

17/07/2021

19/02/2022

147,34

Empresa

MAGAZINE LUIZA SA

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

11047726051365P01

20/06/2021

06/07/2021

23/07/2021

19/02/2022

600,00

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

CC-75469351

16/06/2021

30/07/2021

15/08/2021

05/11/2022

351,41

Empresa

LUIZACRED/LUIZACRED

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

001726926020000

01/08/2021

13/08/2021

26/08/2021

21/10/2021

451,58

Empresa

LUIZACRED/LUIZACRED

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

005144923070000

13/08/2021

26/08/2021

10/09/2021

14/10/2021

135,10

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

49326770

18/03/2021

30/08/2021

16/09/2021

24/11/2021

152,34

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

CC-73962314

11/06/2021

30/08/2021

16/09/2021

05/11/2022

15,12

Empresa

LUIZACRED/LUIZACRED

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

001726926020000

01/01/2022

13/01/2022

26/01/2022

17/02/2022

463,87

Empresa

LUIZACRED/LUIZACRED

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

005144923070000

13/01/2022

27/01/2022

09/02/2022

17/02/2022

446,12

Empresa

LUIZACRED/LUIZACRED

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

005144923070000

13/03/2022

23/03/2022

05/04/2022

23/04/2022

549,63

Empresa

MAGAZINE LUIZA SA

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

11047726051365P02

24/03/2022

04/04/2022

18/04/2022

19/08/2022

545,76

Empresa

MAGAZINE LUIZA SA

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

11047726089037P02

24/03/2022

04/04/2022

18/04/2022

19/08/2022

680,64

Empresa

LUIZACRED/LUIZACRED

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

001726926020000

01/04/2022

13/04/2022

26/04/2022

23/04/2022

744,32

Empresa

LUIZACRED/LUIZACRED

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

005144923070000

13/05/2022

01/06/2022

14/06/2022

27/08/2022

697,10

Empresa

LUIZACRED/LUIZACRED

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

001726926020000

01/06/2022

25/06/2022

08/07/2022

27/08/2022

627,95

Empresa

BANCO ITAUCARD S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

004703720110000

15/06/2022

26/06/2022

09/07/2022

18/08/2022

767,81

Empresa

MAGAZINE LUIZA SA

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

11047726051365P02

24/09/2022

05/10/2022

22/10/2022

24/10/2022

510,37

Empresa

MAGAZINE LUIZA SA

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

11047726089037P02

24/09/2022

05/10/2022

22/10/2022

24/10/2022

664,02

Empresa

LUIZACRED/LUIZACRED

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000000157349853

30/09/2022

14/10/2022

27/10/2022

19/10/2022

119,97

Empresa

LUIZACRED/LUIZACRED

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000000157349929

30/09/2022

14/10/2022

27/10/2022

25/10/2022

155,31

Empresa

CASA BAHIA

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

21184100541097

27/07/2023

08/08/2023

30/08/2023

06/09/2023

51,30

Empresa

BANCO SANTANDER S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

MP460466000044113066

14/08/2023

23/08/2023

05/09/2023

27/12/2023

2.704,04

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

15170029538435016072

12/08/2023

24/08/2023

06/09/2023

29/08/2023

999,90

Empresa

ITAU UNIBANCO HOLDING SA

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

004703720110000

15/08/2023

19/09/2023

02/10/2023

31/10/2023

216,86

- Nao disponibilizado para consulta

**********************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Periodo: Presente data

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

MAGAZINE LUIZA SA

SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

11047726058039P02

05/08/2023

21/08/2023

06/09/2023

3.174,72

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

15170029538435016072

12/09/2023

26/09/2023

09/10/2023

1.115,64

Empresa

ITAU UNIBANCO HOLDING SA

SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000000762990380

14/08/2023

14/10/2023

27/10/2023

122,74

Empresa

ITAU UNIBANCO HOLDING SA

SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

004703720110000

15/08/2023

12/11/2023

25/11/2023

313,06

Empresa

BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTD SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

244381267

27/11/2023

27/12/2023

11/01/2024

80,15

Empresa

BANCO SANTANDER S/A

SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

MP460466000044113066

08/02/2024

20/02/2024

04/03/2024

4.153,27

Empresa

BANCO ORIGINAL S/A

SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

2340740941640000

12/01/2024

26/02/2024

13/03/2024

259,64

Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de debito e disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusao ou prazo superior, conforme parametro solicitado pela empresa

As informacoes aqui constantes sao confidenciais e intransferiveis

A INFORMACAO CONTIDA NESTE DOCUMENTO E PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Servico Central de Protecao ao Credito

emitido por meio eletronico em 14/05/2024 as 17:06:58

==============================================================================

Contudo, em homenagem ao princípio da razoabilidade, a anotação posterior deve influenciar no
quantum
indenizatório, consoante
Súmula 29, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso:

“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”
(Aprovada em 05/06/2023).

A propósito:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MÓVEL RECURSAL PELA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO POSTERIOR. FATOR PARA INFLUIR NA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Embora não incida a aplicação da Súmula 385/STJ, a anotação posterior ao débito sub judice deve ser considerada no montante a ser fixado a título de reparação por dano moral (Súmula 29/TR-MT)
.

2. Sentença parcialmente reformada para fixar danos morais.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1010497-64.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

(grifei)

Logo, não há como majorar o
quantum
estabelecido na origem, na medida em que a situação narrada contemplaria, inclusive,
a redução do valor da indenização a título de danos morais pela
existência de 10 anotações posteriores em nome do autor
.

No entanto, tendo em vista que somente a parte autora recorreu da sentença, não há como alterar a condenação imposta, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter a sentença recorrida, por fundamento diverso.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024